Tribunal: TJDFT
Processo: 0745167-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, §1o, CPC. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, “não se conhece do agravo interno quando a parte, embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil” (Aglnt no AREsp 1566879/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 02/09/2021). 1.1. “A inobservância do dever de complementar as razões do agravo interno nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, quando da conversão de embargos de declaração, implica irregularidade formal que impede o conhecimento do recurso” (Acórdão 2003558, 0708956-21.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025).
2. Agravo interno não conhecido.